Tribunal: TJBA
Processo: 0501264-27.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501264-27.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º, I e 4º, III, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 2. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 3. A tese firmada pela Corte Suprema sobre a matéria, em sede de repercussão geral, impõe a revisão do entendimento até então adotado por este relator, em estrita observância ao sistema de precedentes judiciais previsto nos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil. 4. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência a serem arcados pelo Município de Teixeira de Freitas à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501264-27.2019.8.05.0256, em que figuram, como apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator